Tribunal: TJDFT
Processo: 0002662-16.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0002662-16.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BENVINDO BELLUCO D E S P A C H O Abra-se vista ao autor apelado BENVINDO BELLUCO para se manifestar acerca da petição do Banco do Brasil S/A acostada em ID 74204295, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator